Tribunal: TJDFT
Processo: 0743265-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743265-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EDIFICAR CLEYTON SANTANA LTDA - DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB. No presente recurso, há irregularidades a serem sanadas. Na autuação e na peça recursal, constam os nomes dos seguintes agravados: INSTITUTO EDIFICAR CLEYTON SANTANA LTDA, CLEYTON SANTANA E SILVA e VIVIANE DE AREA LEAO ANDRADE SANTANA. E menciona-se, como processo referência, os autos n. 0745505-32.2022.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Todavia, ao compulsar os autos do processo originário, vê-se que o processo de execução de título executivo extrajudicial foi ajuizado em face de F.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, JOSIMARIO JERONIMO DA SILVA e ROSIANE FERREIRA DE MELO. Dessa forma, retifique-se a autuação, indicando o agravante o nome correto da parte, bem como o processo referência adequado, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora